Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701813-54.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA AGRAVADO: SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI, MARIA CELIA LIMA PAIVA FIGUEIREDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA em face de decisão proferida pelo douto Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela agravante, em desfavor de SOLUCTION LOGÍSTICA E EVENTOS EIRELI e MARIA CELIA LIMA PAIVA FIGUEIREDO, indeferiu o pedido de penhora integral dos créditos decorrentes de contratos administrativos celebrados entre a primeira executada e a Administração. Eis o teor do r. decisum recorrido (ID 54478948 – processo de referência): Por meio da decisão de ID48134595, foi deferida a penhora de eventuais créditos decorrentes dos contratos Administrativos firmados com o Ministério da Saúde (contrato n. 15/2019), Ministério da Cidadania (contrato n. 15/2019, ID47085606) e Ministério da Educação (contrato n. 13, ID47085619). Além disso, foi determinada a intimação dos contratantes para informar a existência de crédito a ser recebido pela executada, inclusive com previsão de pagamento, bem como a intimação do executado acerca da proibição de disposição dos créditos penhorados. Na manifestação de ID53274756, as executadas insurgem-se contra referida decisão e pugnam pelo chamamento do feito à ordem, ao fundamento de que o ato expropriatório deferido não pode extrapolar a razoabilidade e a proporcionalidade do feito executivo, sendo o caso de se limitar a penhora ao lucro líquido auferido pela empresa em decorrência dos contratos administrativos e indicados nas notas fiscais respectivas, sob pena de violação dos princípios da menor onerosidade da execução e da supremacia do interesse público sobre o privado. Sustenta que a manutenção da penhora sobre o valor bruto das notas fiscais poderá acarretar a suspensão na continuidade dos serviços prestados aos contratantes e que isso causará a quebra da atividade econômica, em prejuízo à continuidade do contrato administrativo. Em réplica, a credora rebate os argumentos apresentados pelas executadas. Defende que a decisão deferiu a penhora do dinheiro e não do contrato administrativo e que o cumprimento ou não dos contratos não alcança o escopo da execução. Alega que não há razão para haver limitação da penhora e que esse pedido carece de amparo legal. Afirma que a penhora sobre o valor bruto dos contratos não irá prejudicar o executado, tampouco o Erário, já que o executado possui condições de arcar com os custos, com o pagamento de impostos, prestadores de serviços etc e possui outros contratos ativos com a Administração capazes de suportar essas despesas. É o relatório. Decido. Este e.TJDFT já decidiu que a retenção de créditos decorrentes de contrato administrativo consubstancia penhora que se submete à gradação estabelecida pelo art. 835, do CPC, pois equivale à penhorado de faturamento da empresa. Nesse diapasão, a penhora não pode inviabilizar o exercício da atividade empresarial da parte devedora, sob pena de ofensa ao princípio da menor onerosidade. Conquanto alegue o executado que a penhora dos valores brutos dos contratos mencionados não seja apta a comprometer a prestação do serviço contratado pela Administração Pública, ante a existência de outros contratos celebrados entre o executado e a Fazenda Pública e poder a parte arcar com os custos, registro que, a pretexto de se garantir a efetividade da tutela executiva, não se mostra razoável deferir a penhora de montante que extrapola o valor a ser recebido pelo executado a título de lucro, destacando-se do valor global o que é empregado para a realização da atividade econômica (insumos, mão de obra etc). Além disso, a existência de outros contratos ativos com a Administração, por si só, não permite concluir que a indisponibilidade total dos créditos decorrentes dos contratos mencionados não tornará inviável o exercício da atividade empresarial. Sendo, pois, medida excepcional, a penhora de crédito em apreço equipara-se à penhora sobre o faturamento da empresa. Deve, portanto, ser realizada no interesse do credor, para que não se prestigie a inadimplência, mas deve, primordialmente, pautar-se pelo princípio da menor onerosidade. Pelo exposto, acolho em parte a impugnação de ID53274756, para limitar o valor da penhora deferida na decisão de ID48134595 a 30% (trinta por cento) sobre eventuais créditos da Executada, até a integralização do débito, decorrentes dos contratos administrativos firmados com o Ministério da Saúde (Contrato n. 15/2019, ID470855596), Ministério da Cidadania (contrato n. 15/2019, ID47085606) e Ministério da Educação (contrato n. 13, ID47085619). Comuniquem-se aos contratantes o teor da presente decisão. Intimem-se as partes. Inconformada, aduz a recorrente, em suma, que restaram infrutíferas as diligências realizadas com o objetivo de localizar bens em nome das executadas, salvo valor ínfimo retido, segundo comprovativo de ID 29193317 – processo de referência. Insurge-se contra o indeferimento do pedido de penhora integral dos créditos advindos dos contratos administrativos avençados entre a primeira agravada e a Administração, conforme instrumentos de IDs 470855596, 47085606 e 47085619 (processo de referência), sob o fundamento de que a indisponibilidade dos aludidos valores não comprometerá o exercício da atividade empresarial desenvolvida pela executada, apontando a existência de compromissos outros aptos a manter a higidez das avenças indicadas na inicial. Acrescenta que a dívida alcançou, em janeiro de 2020, o montante de R$ 838.208,52 (oitocentos e trinta e oito mil, duzentos e oito reais e cinquenta e dois centavos), e que não há, nos presentes autos, comprovação de que a medida pretendida se mostre excessiva ou onerosa. Requer a reforma da r. decisão para que seja determinada a imobilização por completo dos depósitos correspondentes a contratos celebrados entre a primeira executada e o Ministério da Saúde, o Ministério da Cidadania e o Ministério da Educação. É o relato do essencial. Pretende a agravante a reforma do r. decisum para que seja determinada a penhora global dos créditos oriundos da ultimação dos contratos administrativos firmados entre a demandada e o Ministério da Saúde (contrato n. 15/2019, ID470855596 – processo de referência), o Ministério da Cidadania (contrato n. 15/2019, ID47085606 – processo de referência) e o Ministério da Educação (contrato n. 13, ID47085619 – processo de referência), para ao final, confirmar a tutela requerida e dar provimento ao presente recurso. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Da leitura mais detida do caderno processual eletrônico, verifica-se que o proveito econômico da primeira devedora relaciona-se aos rendimentos advindos da pactuação de ajustes administrativos com o Poder Público. Nesse sentido, pode-se afirmar que os aludidos ganhos podem ser tomados como faturamento de empresa, espécie de verba indicada no art. 835, X, do códex processual civil. O entendimento consolidado no âmbito desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça identificou os requisitos necessários à realização da penhora de faturamento de empresa, na forma do art. 866 do CPC, quais sejam: a) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; b) nomeação de administrador; e, c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. (AgInt no REsp 1244737/PR. Relator(a): Ministro MARCO BUZZI. Órgão Julgador: QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 08/11/2016. DJe 21/11/2016). Com efeito, a executante espera o recebimento de seu crédito e, segundo esse raciocínio, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a prestação jurisdicional e a satisfação do direito conferido por sentença. No caso, a inexistência de bens passíveis de satisfazer plenamente o anseio executivo está evidenciada ante o insucesso das diligências realizadas por meio dos sistemas BACENJUD (ID 29193317 – processo de referência) e RENAJUD (ID 29193317 – processo de referência). Verifica-se, portanto, o esgotamento dos meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis distintos dos créditos administrativos indicados nos instrumentos de IDs 470855596, 47085606 e 47085619 (processo de referência). Incumbe ao julgador, no caso em apreço, em homenagem ao princípio da menor onerosidade, moderando o ímpeto executivo da agravante, impedir a cessação das atividades empresariais desempenhadas pela pessoa jurídica demandada, sem, contudo, frustrar a legítima expectativa autoral de absoluto adimplemento do seu crédito. Nesse sentido, reputa-se razoável a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores a serem outorgados à SOLUCTION LOGÍSTICA E EVENTOS EIRELI por força dos contratos administrativos celebrados com o Ministério da Saúde, o Ministério da Cidadania e o Ministério da Educação, nos exatos moldes indicados na decisão guerreada. Inadmissível, desse modo, a retenção de 100% (cem por cento) daquele numerário, tal como pretende a recorrente, eis que sua outorga importaria na violação do aludido preceito. Por oportuno, trago à colação julgados desta Corte de Justiça sobre o tema. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em homenagem ao princípio da menor onerosidade e como forma de evitar o comprometimento do exercício da atividade empresarial da pessoa jurídica devedora, reputa-se razoável a penhora de 30% sobre os créditos a serem recebidos pela Executada perante os órgãos para os quais presta seus serviços. 2. A discussão que se busca travar acerca do real faturamento da empresa-executada não dispensa apuração ampla, a ser efetuada no juízo de origem, sob o exercício do contraditório e da ampla defesa 3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1193490, 07003605820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. PENHORA DO FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. I - A penhora sobre percentual do faturamento de empresa devedora está previsto no art. 835, X, do CPC, sendo legitima quando observado o limite de 30% (trinta por cento), após frustrada as demais tentativas de satisfação do débito pelo credor, máxime porque não comprovado que trará prejuízo ao desenvolvimento da atividade empresarial. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1125107, 07100877520188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A respeito da afetação, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp 1.666.542, referente à necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento de empresa, cumpre esclarecer que a aludida tese, integrante do Tema 769, não se amolda ao caso em apreço. Deveras, ante a prolação de decisões judiciais dissonantes acerca do deferimento de penhora de faturamento empresarial, antes do exaurimento das medidas voltadas à localização de bens penhoráveis, o colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento dos feitos pendentes de julgamento e circunscritos à controvérsia delimitada, com o fim de eleger a tese prevalecente. Contudo, o caso trazido à lume é distinto da hipótese paradigma apresentada pela egrégia Corte Infraconstitucional. Consoante os demonstrativos de IDs 470855596, 47085606 e 47085619 (processo de referência), a constatação do efetivo esgotamento das providências adotadas com o escopo de localização de haveres de titularidade das agravadas antecede a outorga à credora da constrição sobre a receita da atividade negocial desenvolvida pelas obrigadas, não havendo discussão quanto à sua legalidade, eis que se trata do derradeiro expediente capaz de satisfazer a pretensão executiva em apreço. Confira-se, a propósito, a ementa do aludido julgado: PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 1.036, § 5o, DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO FATURAMENTO. 1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015: "Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade". 2. Recurso Especial afetado ao rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1.666.542/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/12/2019, DJe 04/02/2020) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador